Tribunal: STF
Processo: RHC 254742
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Moacir dos Santos Almeida contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os EDcl no AgRg no HC 942.991/MT (docs. 74 e 77).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    [...] o paciente teve a prisão preventiva decretada em 05/06/2024, pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 33, caput [tráfico], c/c 40 [as penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se], VI [sua prática envolver ou visar a atingir criança ou adolescente ou a quem tenha, por qualquer motivo, diminuída ou suprimida a capacidade de entendimento e determinação], da Lei 11.343/06. O decreto prisional não foi cumprido, estando o paciente foragido. (doc. 32, p. 2 – grifei).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    A decisão impugnada pelo STJ parte de um grave equívoco: a suposição de que havia um mandado judicial de busca e apreensão para justificar a entrada dos policiais no imóvel.



    No entanto, esse mandado jamais existiu. Nenhum documento foi apresentado nos autos que comprovasse essa autorização.



    Mais do que isso: os próprios policiais, no momento da abordagem, não afirmaram estar cumprindo qualquer ordem judicial. Não havia investigação prévia, tampouco um mandado de busca e apreensão para aquele local ou se quer para outro local ou outros suspeitos ou mandado judicial que pudessem descortinar em uma continuidade para aquele local.



    O que ocorreu, na verdade, foi uma operação meramente ostensiva, sem qualquer respaldo judicial, o que torna ilícita toda e qualquer prova obtida a partir dessa invasão. (doc. 83, p. 3).  



    Ao final, requer:  



    a) O conhecimento e provimento do presente recurso; b) A concessão de medida liminar para suspender os efeitos do mandado de prisão expedido contra o recorrente; c) O reconhecimento da nulidade da busca e apreensão, declarando ilícitas as provas obtidas a partir da invasão domiciliar; d) A revogação da prisão preventiva do recorrente, por ausência de fundamentos idôneos para sua manutenção; e) O trancamento da ação penal, diante da ilicitude das provas que embasam a acusação. (doc. 83, pp. 5-6).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Nesse contexto, registro que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que:  



    [...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTI-VAMENTE POR SUPOSTO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELA NATUREZA DAS ARMAS APREENDIDAS, PELA QUANTIDADE DE MUNI-ÇÕES ENCONTRADAS E PELO FATO DE ELE TAMBÉM SER INVESTIGADO EM OUTRO PROCEDIMENTO PELOS DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FIXA-ÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊN-CIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O Colegiado do STJ analisou de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva, mantidos pelo Tribunal de Justiça local, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado, a partir da natureza e da quantidade dos artefatos apreendidos em seu poder. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Esta Suprema Corte possui orientação consagrada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, quando está demonstrada a existência de grupo criminoso dedicado à prática de crimes e de registros criminais em andamento, como no caso, em que o paciente é investigado em outro inquérito policial que apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e participação em organização criminosa. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.753 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. PACIENTE PRESO PREVENTI-VAMENTE POR SUPOSTOS CRIMES DE ESTELIONATO, ESPECIALMENTE CONTRA IDOSOS. LOCALIDADES DIVERSAS. CONTEXTO DE ORGANIZA-ÇÃO CRIMINOSA. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO HÁ 3 (TRÊS) ANOS. GARANTIA DA OR-DEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FIXAÇÃO DE CAUTELA-RES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP. INSUFICIÊNCIA NO CASO. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727 ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 18/2/2016). II – O acórdão impugnado analisou de modo pormenorizado os fundamentos da custódia preventiva do paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul – TJMS, e concluiu que o Magistrado de primeira instância, ao decretá-la, utilizou de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado – suposto líder de uma organização criminosa dedicada ao cometimento de estelionatos de forma itinerante pelo país, especialmente contra idosos, e também responderia a ação penal por cri-me de roubo no Estado de São Paulo. Essas circunstâncias justificam a necessidade dessa espécie de prisão cautelar para garantia da ordem pública. III – Na linha da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte, a circunstância de o mandado de prisão estar pendente de cumprimento há 3 (três) anos, em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. IV – Não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. V – Agravo regimental improvido. (HC 235.653 AgR/MS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9/2/2024 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACUSAÇÃO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO EM ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE A PERMANÊNCIA, EM LIBERDA-DE, DO SUPOSTO AUTOR DO DELITO, COMPROMETERÁ A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E FRUSTRARÁ A APLICAÇÃO DA LEI PENAL: LEGI-TIMIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – É legítima a prisão preventiva decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. II – No caso, “[o] Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, bem como o fato de o paciente estar foragido”. Assim, a gravidade do crime, as circunstâncias do seu cometimento e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva. III – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 235.845 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18/4/2024 – grifei).  



    Feitos esses registros, colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor:  



    Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que rejeitou os embargos de declaração por ausência de vícios processuais.



    2. A defesa reitera a alegação de ilegalidade das provas colhidas durante a ação policial, suposta invasão de domicílio e ausência de indícios de autoria. Requer o trancamento da ação penal e a revogação da prisão preventiva.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do embargante é justificada pela presença de indícios de autoria e risco à ordem pública, considerando a quantidade de entorpecentes apreendidos e a reincidência.



    4. Outra questão é a legalidade da busca e apreensão realizada, questionada pela defesa como invasão domiciliar sem mandado judicial específico.



    III. Razões de decidir



    5. A prisão preventiva foi mantida com base em indícios preliminares de autoria e risco de reiteração delitiva, considerando a reincidência do embargante e a quantidade de droga apreendida.



    6. A busca e apreensão foi considerada legal, pois realizada no cumprimento de mandado judicial, com fundadas razões para suspeitar da presença de drogas no local.



    7. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido. (doc. 74 – grifei).  



    [...]



    No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (eSTJ, fls. 1358-1362):



    [...]



    A impetração questiona a legalidade de busca e apreensão da qual resultou o flagrante. Sucede que a ação policial deu-se no cumprimento de mandado judicial. É o que se infere do seguinte excerto do acórdão impugnado (e-STJ fls. 34- 36):



    [...] com relação à tese de violação de domicílio, relembra-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário 603.616/RO, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem devido mandado judicial, somente revela-se legítimo quando subsidiado em fundadas razões, devidamente justificadas pela situação do caso concreto, que demonstrem estar ocorrendo, no interior da residência, situação de flagrante delito.



    Nessa linha de raciocínio, apesar de o estágio prematuro do feito, é possível identificar relatos de que a ação policial foi precedida de elementos indiciários relevantes.



    A narrativa dos autos registra que os agentes policiais cumpriam ordens de busca e apreensão oriundas da operação policial Erga Omnes. Durante as diligências, os policiais teriam iniciado a abordagem de dois suspeitos, que estavam do lado de fora da “Distribuidora Dona Nenê”.



    Os agentes policiais relataram que, ao se aproximarem do local para abordar os dois investigados, foi possível identificar que havia um grupo de pessoas empreendendo fuga do imóvel, inclusive que a corré Idela Delgado teria descartado uma porção de drogas durante a fuga. Ato contínuo, os agentes descreveram que, mesmo de fora do imóvel, era possível visualizar grande quantidade de entorpecentes no local. Com base nesse cenário fático, os agentes deram início a revista domiciliar.



    A narrativa ministerial destacou a apreensão de 12 kg de pasta base de cocaína, além de “13 (treze) formas retangulares com resquícios de cocaína, possivelmente utilizadas pelos denunciados para a manipulação da droga, além de 02 (dois) rolos de fita adesiva e a quantia de R$ 4.565,00 (quatro mil, quinhentos e sessenta e cinco reais) e no quarto do autuado Zenildo havia 01 (um) pedra grande de pasta base de cocaína” (sic, id. 158954645).



    Sob esse contexto, ao menos em sede de habeas corpus, não há falar em ilegalidade da diligência policial ante a presença de fundadas razões que fizeram surgir a desconfiança de que, naquele lugar, poderia haver a presença de drogas, inexistindo ilegalidade de plano.



    Ademais, apesar de o impetrante alegar ter anexado vídeos das câmeras de segurança que comprovariam suas alegações, a análise do material juntado, sob as limitações cognitivas da presente via, indicam a veracidade da versão policial, notadamente porque é possível identificar o momento em que o agente policial (vestido com uma camisa azul) observa o interior do comércio através das grades vazadas e percebe a tentativa de fuga dos demais autuados e a presença de droga, para somente depois adentra o local.



    Desse modo, ausente flagrante ilegalidade na diligência policial, a matéria comportará melhor enfrentamento pelo juízo de primeiro grau (que se encontra mais próximo dos fatos e provas), após a atividade instrutória, sem prejuízo de que, eventualmente, sejam trazidas ao Tribunal, na via recursal adequada.



    [...]



    No caso em tela, é possível identificar a presença de indícios preliminares de autoria, notadamente porque os corréus Zenildo Benedito e Luiz Antônio confirmaram que o paciente estava no local e participava da ação delitiva, o que foi corroborado pelo Relatório Policial 2024.13.46267, que analisou as gravações das câmeras de segurança do local e confirmou a presença do paciente (id. 155655662 – PJe 1º Grau - 1005298- 07.2024.8.11.0042).



    Sob essa conjuntura, identificada a presença de evidências mínimas que apontam para a possível participação/envolvimento do paciente, não há como discutir nesta via a tese defensiva de ausência de indícios de autoria.



    [...]



    Diante dos elementos transcritos acima, observa-se a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, consubstanciada pela elevada quantidade de droga (12 kg de cocaína), em local investigado como ponto de venda, associada ao fato de o paciente ser reincidente.



    Ou seja, a apreensão da expressiva quantidade de droga se deu no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão, em que os investigados fugiram para o interior de imóvel que abriga o estabelecimento comercial do paciente, que foi identificado no local no momento da prática criminosa, e o decreto de prisão preventiva está calcado no risco da reiteração delitiva, considerada sua reincidência.



    Verifica-se, portanto, que a fundamentação do acórdão está em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, não se observando qualquer constrangimento ilegal a ser sanado de ofício. (doc. 77, pp. 5-6 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se alinha à referida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. A prisão preventiva foi decretada com fundamento em elementos indicativos de que a permanência, em liberdade, do suposto autor do delito, comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal. Assim, no caso, a gravidade do crime, a quantidade de drogas apreendidas e o fato de o paciente estar foragido, mostram-se aptos a justificarem a decretação da prisão preventiva.  



    Quanto à alegada ilegalidade da ação policial de busca domiciliar, consta do inteiro teor do acórdão impugnado que “[...] a apreensão da expressiva quantidade de droga se deu no bojo do cumprimento de mandado de busca e apreensão [...]” (doc. 77, p. 6 – grifei). Independentemente disso, no caso, é “[...] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC 121.419/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/10/14 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator